Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-44.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010402-44.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Causa, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (APELANTE), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), LUZINETE RODRIGUES MACHADO - CPF: 017.890.691-30 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 034.779.881-08 (APELADO), M. R. D. O. - CPF: 034.779.861-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER DE PRESTAR CONTAS DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atual Código de Processo Civil prevê a existência de um procedimento especial para ser determinado, em um primeiro momento, a obrigação de prestar contas e, posteriormente, de concretizar a exibição, com a constatação de possíveis obrigações advindas das contas a serem analisadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Efraim Alves dos Santos
, objetivando a reforma da sentença, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Prestação de Contas, proposta por
M.R.O, Luzinete Rodrigues Machado e Leonardo Rodrigues de Oliveira
, para o fim de determinar a realização da prestação de contas postulada, no prazo de 15 (quinze) dias e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tal desiderato, o apelante sustenta que não administrou bens alheios, tampouco recebeu valores em nome dos apelados, para a configuração do dever de prestação de contas.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando para que seja desprovido o recurso (Id nº 64628483).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id nº 73614983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de compelir o requerido a exibir as contas, referente ao processo que prestou serviços advocatícios aos autores.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de determinar que o requerido preste contas ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Da análise dos autos, constata-se que os autores/apelados contrataram os serviços advocatícios do requerido/apelante, para ingressar com a ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de Gustavo Martini e Syngela Proteção de Cultivos Ltda., sob o nº 2747-87.2007.811.0003, que tramitou perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Naquele juízo fora realizado acordo entre os litigantes, tendo o Magistrado homologado e deferido o levantamento de parte do dinheiro depositado na conta judicial e parte permaneceria em juízo até que os menores completassem a maioridade. Contudo, posteriormente quando tentaram realizar o saque de tais valores, descobriram que não havia saldo remanescente, motivo pelo qual buscam a prestação de contas pelo causídico.

Aliás, os autores informam que dos extratos bancários judiciais, ficou constatado que o valor do crédito total depositado em conta judicial foi de R$ 875.855,07 (oitocentos e setenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), dos quais R$ 54.240,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais) representam honorários sucumbenciais.

Sendo assim R$ 821.615,07 (oitocentos e vinte e um mil e seiscentos e quinze reais e sete centavos) correspondem ao efetivo êxito conferido a demanda e, portanto, os honorários advocatícios contratuais ajustados em 30% seria o
quantum
de R$ 246.484,52 (duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Ocorre que, dos extratos e alvarás se verificou que o requerido/apelante já realizou o saque de R$ 337.318,87 (trezentos e trinta e sete mil e trezentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) mais os R$ 54.240,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), relativos aos honorários sucumbenciais.

Assim, sem dúvidas que existe uma divergência nos valores.

Por outro lado, defende o apelante que não administrou bens alheios, tampouco recebeu valores em nome dos apelados, para a configuração do dever de prestação de contas.

Em que pese suas alegações, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença objurgada, posto que restou comprovada a necessidade e o dever do apelante em realizar a prestação de contas para esclarecimento da divergência dos valores.

Como sabido, o atual Código de Processo Civil prevê a existência de um procedimento especial para ser determinado, em um primeiro momento, a obrigação de prestar contas e, posteriormente, de concretizar a exibição com a constatação de possíveis obrigações advindas das contas a serem analisadas. Vejamos o disposto no artigo 550 deste códex,
in verbis:

“
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário”.

Nesse contexto, se extrai que a ação de exigir contas pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre dois sujeitos de direito que, em virtude da natureza da relação, pode demandar um acerto entre elas, com o fito de levar a termo final a obrigação.

Na hipótese dos autos, evidente que a contratação pelos autores/apelados dos serviços advocatícios prestados pelo apelante gerou o vínculo jurídico necessário para lhe ser exigido a prestação de contas sobre os levantamentos dos alvarás, no processo em que atuou, tal como o cumprimento das obrigações pactuadas contratualmente.

O dever do profissional da advocacia em prestar contas, quando exigido pelo seu cliente, além de decorrer do Código Civil, em seu artigo 668, também é previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 9º.

Vejamos os mencionados artigos, respectivamente:

Código Civil

“Art. 668.
O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”

Código de Ética e Disciplina da OAB

“Art. 9º A conclusão
ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de conta
s, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.”

Desta forma, sem dúvidas que o apelante tem o dever de exibir as contas oriundas da obrigação pactuada na prestação de serviço, referente a ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de Gustavo Martini e Syngela Proteção de Cultivos Ltda., sob o nº 2747-87.2007.811.0003.

Aliás, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbi
s:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. SERVIÇO DE ADVOCACIA. RETENÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 5/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e no Estatuto da Advocacia. Precedentes.

[...]

(AgInt no AREsp 1035577/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021